Tribunal: STF
Processo: ARE 795648
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-29
Data de publicação: 2014-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Precedentes. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Precedente. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade na via eleita. Incidência da Súmula nº 279/STF. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos de defesa apresentados. Fundamentação calcada em razões suficientes para a formação do convencimento. Reafirmação da jurisprudência em sede de repercussão geral reconhecida. Precedente. 



    1. Não admite a Corte o chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo tribunal de origem, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração para suprir a omissão.



    2. O Tribunal de origem, ao decidir a questão posta em discussão, se ateve ao exame da legislação infraconstitucional. Portanto, a violação, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário.



    3. Para se concluir de forma contrária ao acórdão emanado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, necessário seria um reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, à luz da Súmula nº 279/STF.



    4. A jurisdição foi prestada, na espécie, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão do ora recorrente, tendo o Superior Tribunal de Justiça, como se observa dos julgados proferidos, explicitado suas razões de decidir. 



    5. O art. 93, inciso IX, da Constituição não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas, sim, que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. 



    6. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.